Tribunal: TJDFT
Processo: 0730389-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730389-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI AGRAVADO: REGINALDO PEREIRA MIGUEL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0705924-65.2017.8.07.0007) que tem como executado REGINALDO PEREIRA MIGUEL. Intime-se a parte agravante para que se manifeste a respeito do documento de ID 29993802, que informa que o agravado foi exonerado do Cargo Comissionado de Assessoria, Código CA II, da ANA (Portaria no 132, de 28 de março de 2018). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator